Tribunal: TJMT
Processo: 1026965-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026965-12.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: WENDER CARLOS CARDOSO NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 27/09/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. TRÍPLICE IDENTIDADE. ABUSO NO DIREITO DE LITIGAR. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO MANTIDA. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação afirmando que celebrou contratos temporários com o Município de Cuiabá, exercendo a função de professora entre 2018 a 2023. Em seu petitório, pleiteou a condenação do Estado ao pagamento de férias e terço constitucional, a incidir sobre 45 dias, por força do IRDR n.04.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. Contudo, em fase de cumprimento da condenação, sobreveio nova decisão que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob os seguintes argumentos: “Pelas razões expostas, reconheço, de ofício, a ocorrência de coisa julgada e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Condeno a reclamante ao pagamento no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC, além das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.”
3. O Recurso Inominado objetiva o afastamento da preliminar de coisa julgada, sob a premissa de que na segunda ação estendeu-se o pedido ao pagamento sobre os 45 dias de férias, o que não ocorreu com o primeiro processo. Ato contínuo, postula pelo provimento da ação e, por fim, o afastamento da multa por litigância de má-fé, diante da ausência de dolo da parte.
4. Utilizo a sentença como fundamento do presente recurso: “Como se observa as ações foram distribuídas a este Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital possuem idêntico pedido. Os dois processos supracitados registram a presença das mesmas partes e idênticas causa de pedir e pedidos, bem como os mesmos documentos comprobatórios. Dessa forma, imperioso extinguir, de ofício, a demanda idêntica posteriormente proposta, quando identificada a tríplice identidade, pois resta configurada a litispendência. Estabelece o art. 485, V, que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a litispendência, que na hipótese é clara”.
5. Em acréscimo, destaco que o artigo 5o do Código de Processo Civil dispõe que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”
6. Nesse diapasão, o que se destaca não é o impedimento do acesso à justiça, mas sim que o faça com zelo, respeitando os princípios inerentes a boa-fé processual.
7. No caso dos autos os dados objetivos permitem identificar a má-fé processual do autor ao ingressar com diferentes ações idênticas, apostando que o judiciário não teria como cruzar a informação e verificar o abuso.
8. Não serve de socorro o argumento de que nesta demanda o pedido foi em maior extensão (férias e reflexos sobre 45 dias), porquanto se boa-fé houvesse, o pedido se restringiria exclusivamente aos 15 dias faltantes.
9. Ademais, em razão do confesso provimento da ação anterior, a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão do pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo. Quanto ao mais, se há verbas não pagas na primeira ação, evidente que o local de discussão é no primeiro processo, pelo que não se justifica a distribuição de nova ação para cobrar o remanescente da anterior.
10. A conduta da parte promovente, além de violar o dever contido no art. 5o do CPC, se enquadra como litigância de má-fé, de acordo com o art. 80, III, do CPC/2015, e no caso, deve ter a multa fixada no patamar máximo, considerando a gravidade da conduta.
11. A este respeito, colho entendimento da E. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
“O reconhecimento de ofício da litigância de má-fé não configura hipótese de reformatio in pejus, segundo o permissivo normativo insculpido no art. 81 do Código de Processo Civil. Isso porque, tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.” (N.U 1003163-21.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Oficie-se ao juízo vinculado ao processo conexo n. 1024976-68.2023.8.11.0001 para que tome ciência da presente decisão.
14. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso para, caso entenda necessário, tome as providências cabíveis acerca da ausência de boa-fé processual.
15. Por fim, diante da instalação do NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, determino que seja encaminhada cópia desta decisão ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.
16. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026965-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDER CARLOS CARDOSO NASCIMENTO - CPF: 779.517.351-91 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024